Tribunal: TJES
Processo: 5000860-50.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000860-50.2022.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LUSMAR FERREIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou inexigível o valor apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9288226 e condenou a concessionária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; e (ii) determinar a validade da cobrança do débito apurado no TOI, considerando a observância dos procedimentos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que a matéria controvertida já está suficientemente demonstrada nos autos, conforme previsto no art. 355, I, do CPC, e fundamenta adequadamente sua decisão.

A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicáveis a caso em tela as suas normas protetivas.

O TOI nº 9288226 foi lavrado sem que o consumidor tivesse a oportunidade de acompanhar a perícia técnica do medidor, configurando afronta aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia administrativa inviabiliza a cobrança do débito apurado unilateralmente pela concessionária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A sentença de primeira instância, ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa, alinha-se ao posicionamento do Tribunal e da ANEEL sobre a necessidade de observância dos procedimentos regulatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria já está suficientemente demonstrada nos autos e há fundamentação adequada para dispensar a prova pericial.

A concessionária de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, garantindo ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia do medidor.

A cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica é inexigível quando realizada com base em TOI unilateral, sem a participação do consumidor na aferição da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 598.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 08/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1873076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 29/11/2021; TJES, Ap nº 009180003056, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11/02/2020; TJES, Ap nº 011160060205, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 07/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.
A. em face da sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES
que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido liminar”, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 9288226 e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que (i) o juízo a quo, ao antecipar o julgamento do mérito, suprimiu a fase de produção de provas e, consequentemente, cerceou o direito de defesa da apelante; (ii) o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade e licitude são indubitáveis; (iii) o contraditório e a ampla defesa foram expressamente garantidos durante todo o procedimento; (iv) ainda que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida; (v) o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao presente caso, vez que a sua utilização violaria o princípio da especialidade.

Assim, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença, para reabertura da fase de instrução processual e conclusão da prova pericial, em face do suposto cerceamento do direito de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma
in totum
do
decisum
guerreado, julgando-se improcedente a demanda.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da presente controvérsia, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

Como cediço, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que, estando a matéria de fato oportunamente demonstrada pelo caderno probatório constante nos autos, deverá o juiz apreciar antecipadamente o pedido, evitando, assim, a prática de atos probatórios desnecessários.

Por oportuno, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Malgrado não desconheça que a Constituição Federal assegure às partes o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV e LVI), a dispensa de provas, pelo Magistrado, não enseja automaticamente violação à essa garantia constitucional, pois ao julgador cabe perquirir a real necessidade da produção de provas, destinadas que são à formação de seu convencimento, impondo-se, apenas, que externe a devida fundamentação nas suas decisões.

Nesse sentido, a judiciosa fundamentação esposada pelo Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara, Relator da Apelação Cível n° 0028613-23.2019.8.08.0048, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AFASTADA A TESE RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Afasta-se a tese de nulidade arguida pela recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado
. (...). (TJES, AP nº 0028613-23.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 08/03/2024 – g.n.)

Desse modo, considerando que a pretensão inicial se resume à declaração de nulidade do procedimento consubstanciado no Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9288226, sob argumento da inexistência de abertura do contraditório no procedimento administrativo, não vislumbro nulidade, por cerceamento de defesa, na decisão do MM. Juiz
a quo
em, diante das provas coligidas nos autos, julgar despicienda a prova pericial.

Diante disso,
rejeito a preliminar suscitada pela Apelante
.

Ultrapassada essa questão, registra-se, desde logo, quanto ao mérito da demanda, que a jurisprudência já firmou o entendimento de que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor na relação existente entre a concessionária de energia elétrica e o cliente, usuário final, como sói acontecer na hipótese em tela.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA).

Desta feita, não merece vicejar a afirmação feita pelo Apelante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em que pese incidam outras normas próprias, ou especiais, como será pormenorizado.

Prosseguindo, ao compulsar os autos,
verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa,
impossibilitando o mesmo de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara, portanto, a violação ao art. 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

In casu
, o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI nº 9288226
foi lavrado
sem a presença do consumidor
, que não teve a oportunidade de acompanhar as diligências realizadas pela recorrente – nem a vistoria, nem o de perícia e nem a apuração de valores –, revelando-se violação também aos arts. 590, 591 e 592 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Diante disso, concluiu o Juízo de primeiro grau pela ilegalidade do TOI lavrado em face do consumidor, o qual apontou consumo divergente de R$19.695,85 (dezenove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), cuja inexigibilidade restou declarada em sentença.

Sobre este ponto, os referidos artigos dispõem que, uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Entretanto, orienta que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, veja-se:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora.

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Assim, embora a cobrança do que eventualmente não tenha sido faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos dos artigos 590, 591 e 592 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade, deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

Observa-se, diante do exposto, ter agido com acerto o Juízo
a quo
, que aderiu à tese de que a apuração da suposta fraude deve estar em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, ainda que a apelante alegue tenha agido o MM. Magistrado sentenciante de forma contraditória ao apontar a ausência de provas em sua fundamentação, corroboro o entendimento de Sua Excelência no tocante à existência de elementos suficientes a demonstrar,
quantum satis
, que o consumidor não foi instado a acompanhar a análise técnica, como se observa no relatório de id. 9636583, e no TOI, id. 9636685, em que ambos demonstram a ausência da assinatura do apelado, tendo ele apenas recebido o demonstrativo de cálculo de cobrança (ids. 9636582 e 9636684).

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Nessa oportunidade, o funcionário da concessionária, ao trocar o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente,
não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral
. 3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entende-se que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e improvido” (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180003056, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. –
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Portanto, em que pese a alegação recursal de legalidade e legitimidade do processo administrativo em questão, verifica-se clara a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa que são assegurados ao consumidor não só pelo Texto Constitucional, como também nos arts. 590, 591, 592 e 598 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo singular.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)